Tribunal: STF
Processo: RE 1310900
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo viável o presente recurso
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 
    “'MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL JUDICIAL. ART. 12 DO REGIMENTO INTERNO. SEQUESTRO DE VERBAS DO INSS. PRECATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    Não é aplicável ao presente caso o artigo 12 do Regimento Interno desta Corte. Sua redação deixa claro 'que à Corte Especial compete processar e julgar o mandado de segurança contra ato do Presidente do TRF 4º Região. O ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 'no exercício de função administrativa, corno é o caso do pagamento de precatórios, refoge à competência desta Corte. Não há como equiparar o ato administrativo do Presidente do Tribunal de Justiça ao ato administrativo do Presidente do TRF. esse sim, suscetível de mandado de segurança de competência da Corte Especial Judicial. 
    Consoante a jurisprudência do STJ, compete ao TRF processar e julgar mandado de segurança, impetrado em face de ato de juiz estadual, praticado no exercício de jurisdição delegada, nos moldes do art. 109, § 3°, da Constituição. Essa, contudo, não é a hipótese dos .autos. A decisão objeto do presente mandamus – que diz com o pagamento de predatórios – tem cunho, eminentemente administrativo, nos termos da Súmula 311 do STJ, in verbis: ‘Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional’. Aplica-se, na espécie, o disposto no art. 21 da Lei Orgânica da Magistratura – Lei Complementar nº 35/79. 
    É assente na jurisprudência que a competência para julgar mandado de segurança é fixada em razão da autoridade coatora, e não da pessoa do impetrante.”
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alega em suas razões recursais violação aos incisos I e VIII do art. 109 da Constituição Federal e argumenta que “a simples participação do INSS na posição de impetrante seria por si só suficiente para atrair a competência federal”.
    É o relatório. Decido. 
    A Colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao apreciar caso idêntico ao dos autos, consignou o entendimento em favor da “competência da Justiça Federal para o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal sejam interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, independente da classe processual ” (RE 1.092.956-AgR/SC, Ministra Rosa Weber).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 824.165-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli; RE 409.200-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator